Tribunal: TJES
Processo: 5023292-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção; Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023292-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ELISABETH AUGUSTO MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5023292-81.2025.8.08.0024

RECTE.:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REC
DA
.:
ELISABETH AUGUSTO MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO. RETENÇÃO SOBRE O MONTANTE GLOBAL. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. TEMA 351 DO STJ.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
17614034
. Contrarrazões Id.
17614036
, estando a Recorrida assistida por advogad
o
desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17614034
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
estando dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17613482), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a restituir o imposto de renda retido no contracheque do mês/referência maio de 2024, rubrica 004, referente ao pagamento do valor acumulado da pensão por morte do período de 2020 a 2024, rubrica 0374,acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, na forma da Súmula 162 do STJ, pela taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Trata-se de ação de restituição de imposto de renda sob argumento de que a autora é beneficiária de pensão por morte. O benefício foi requerido em 24/09/2020, mas a concessão efetiva ocorreu apenas em 2024, gerando um pagamento retroativo acumulado no valor de R$ 76.580,13, recebido em maio de 2024. A autora sustenta que o Município de Vitória reteve indevidamente 27,5% de Imposto de Renda (R$ 19.987,93) sobre o montante total acumulado. Alega que, se os valores tivessem sido pagos mês a mês nas épocas devidas (2020 a 2024), estariam isentos de tributação, pois seriam inferiores ao limite de isenção da tabela progressiva do IR. Requereu seja julgado procedente o pedido de restituição de imposto de renda, a fim de que seja o requerido condenado a restituir a autora a quantia de R$22.202,59.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença
, sustentando a legalidade da retenção do imposto de renda sobre o montante total pago, argumentando que o fato gerador ocorre no momento da disponibilidade econômica ou jurídica (recebimento), conforme o art. 43 do CTN. Alega que deve ser aplicado o regime de caixa, tributando-se o total acumulado no momento do pagamento, conforme interpretação da Lei nº 7.713/88.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a forma de cálculo do Imposto de Renda sobre verbas previdenciárias (pensão por morte) pagas acumuladamente por atraso da Administração Pública: se pelo regime de caixa (sobre o montante global) ou pelo regime de competência (mês a mês).

A tese defendida pelo Município recorrente, de que a tributação deve incidir sobre o valor total no momento da disponibilidade financeira (regime de caixa), com base no art. 43 do CTN e art. 7º da Lei 7.713/88.

Nos termos do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada, considera-se que o contribuinte não pode ser penalizado pela mora do Fisco ou da Administração em efetuar o pagamento das verbas na época devida.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem é irretocável. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 351), firmando a tese de que: "
O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente
".

No caso concreto, restou demonstrado que a autora requereu o benefício em 2020, mas o pagamento somente foi efetivado em 2024. Se os valores tivessem sido pagos nas épocas próprias (mês a mês), estariam abarcados pela faixa de isenção do imposto de renda. Admitir a tributação sobre o montante global implicaria em penalizar o contribuinte duplamente: primeiro, pelo atraso no recebimento de verba de natureza alimentar; segundo, pela elevação artificial da base de cálculo, sujeitando-o a uma alíquota superior àquela que seria devida se o pagamento tivesse ocorrido na época própria.

Portanto, a retenção de 27,5% sobre o montante global fere o princípio da capacidade contributiva e a jurisprudência vinculante da Corte Superior.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença
, que determinou a restituição dos valores retidos a título de imposto de renda (2020 a 2024), por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)